Tribunal: TJBA
Processo: 0510454-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510454-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIO AUGUSTO LISBOA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de Saúde. Internação de urgência. Período de carência. Limitação temporal de cobertura. Danos morais. Honorários advocatícios.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que condenou a operadora de plano de saúde a custear despesas de internação hospitalar do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.500,00.

II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se é válida a cláusula contratual que limita a cobertura do plano de saúde em casos de urgência, em razão de período de carência ou de restrição temporal (12 horas); e
(ii) se a indenização por danos morais deve ser mantida ou majorada.

III. Razões de decidir
3. É abusiva a cláusula que impõe período de carência superior a 24 horas para cobertura em casos de urgência ou emergência, conforme dispõe a Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”, bem como a Súmula 597 do STJ.
4. É igualmente abusiva a limitação da internação às 12 primeiras horas, por afrontar a finalidade do contrato de assistência médica e a Súmula 302 do STJ.
5. A recusa indevida de cobertura em situações de urgência configura ilícito contratual e enseja indenização por danos morais, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1903519/SP; AgInt no AREsp 1924977/RO).
6. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e ao caráter pedagógico.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência da parte ré em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que impõe carência superior a 24 horas ou limita o tempo de internação em casos de urgência ou emergência. 2. A recusa indevida de cobertura em tais hipóteses enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 39, V, e 51, § 1º, II e III; Lei 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 302 e nº 597; STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, Quarta Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1924977/RO, Quarta Turma, j. 14/03/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.